Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741099-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAETANO CONTABILIDADE E METALURGICA LTDA, VALDIVINO DE LIMA MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID 77586335, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caetano Contabilidade e Metalúrgica Ltda. e Valdivino de Lima Martins contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, nos autos da execução de título extrajudicial, que apreciou impugnação à penhora realizada via Sisbajud, reconhecendo apenas parcialmente a impenhorabilidade de valores. Em suas razões, os agravantes sustentam que os valores remanescentes bloqueados da conta de Valdivino de Lima Martins e da conta da pessoa jurídica Caetano Contabilidade e Metalúrgica Ltda., também possuem natureza impenhorável, conforme demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos, os quais evidenciam movimentações típicas de subsistência e capital de giro. Ressaltam que o valor bloqueado representa apenas 0,15% do total da dívida executada, o que torna a medida desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805, da Lei no 13.105/2015. Menciona ainda o art. 836, da mesma Lei, que veda a penhora quando o produto da alienação será absorvido pelas custas da execução. Explica que a empresa agravante é enquadrada como empresa de pequeno porte e que os valores bloqueados são essenciais à continuidade de suas atividades. Requer a concessão de “efeito suspensivo” para determinar a imediata liberação dos valores constritos, o deferimento da gratuidade judiciária para processamento do recurso e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e/ou a irrisoriedade dos valores e determinando-se a devolução integral das quantias aos respectivos agravantes. Requer, ainda, a concessão da gratuidade em sede recursal para processamento do recurso sem exigência de preparo. Ao ser intimado para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou os documentos pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiência (IDs no 77311879 seguintes)”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, foi indeferido o benefício pleiteado e os recorrentes foram intimados para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Em resposta, requereram a dilação de prazo, sem apresentar justificativa para tanto (ID 77826704). É o relato do necessário. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese, não foram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, os agravantes foram intimados para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Apesar de devidamente intimados, deixaram de recolher o preparo e não demonstraram eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal que tenha impedido a realização do pagamento das custas recursais. Dessa forma, declaro deserto o agravo e dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora